Tribunal: TJSP
Processo: 1010214-21.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de reajuste contratual. Plano de saúde coletivo. Reajustes abusivos. Sentença de procedência parcial. Insurgência de ambas as partes. A sinistralidade prevista no contrato não é por si abusiva. A falta de comprovação de sua ocorrência é que gera a abusividade. Aumentos sucessivos e desarrazoados da mensalidade do plano ensejam revisão contratual. É devida

Ementa:

APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de reajuste contratual. Plano de saúde coletivo. Reajustes abusivos. Sentença de procedência parcial. Insurgência de ambas as partes. A sinistralidade prevista no contrato não é por si abusiva. A falta de comprovação de sua ocorrência é que gera a abusividade. Aumentos sucessivos e desarrazoados da mensalidade do plano ensejam revisão contratual. É devida a revisão dos índices de reajuste referente aos períodos apontados na inicial, de modo a incidir apenas os índices anuais autorizados pela ANS. A ré limita-se a afirmar que ao longo do contrato tem aplicado o reajuste autorizado pela legislação vigente. Afronta aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva. Incidência da Lei no 9.656/98, sem prejuízo das normas cogentes do Código de Defesa do Consumidor. A devolução dos valores pagos a maior é devida. Devolução dos valores pagos a maior, observado o prazo prescricional trienal, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça nos REsp n. 1360969-RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos. Sentença mantida. Recursos a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1010214-21.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas,
em que é apelante/apelado UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE
TRABALHO
MEDICO,
é
apelado/apelante
VITÓRIO
ANTONIO
D'ALACQUA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento aos recursos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
MARY GRÜN (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO COSTA E MIGUEL
BRANDI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010214-21.2019.8.26.0114 -Voto no 16313 - C
2
VOTO No 16313
APELAÇÃO CÍVEL No 1010214-21.2019.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS - 6a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: ANDRÉ PEREIRA DE SOUZA
APELANTE/APELADO: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
APELADO/APELANTE: VITÓRIO ANTONIO D'ALACQUA
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade
de reajuste contratual. Plano de saúde
coletivo. Reajustes abusivos. Sentença de
procedência parcial. Insurgência de ambas
as partes. A sinistralidade prevista no
contrato não é por si abusiva. A falta de
comprovação de sua ocorrência é que gera
a
abusividade.
Aumentos
sucessivos e
desarrazoados da mensalidade do plano
ensejam revisão contratual. É devida a
revisão dos índices de reajuste referente
aos períodos apontados na inicial, de
modo a incidir apenas os índices anuais
autorizados pela ANS. A ré limita-se a
afirmar que ao longo do contrato tem
aplicado o reajuste autorizado pela legislação vigente. Afronta aos
princípios da função social do contrato e
da boa-fé objetiva. Incidência da Lei no
9.656/98,
sem prejuízo das normas cogentes do Código de Defesa do
Consumidor. A devolução dos valores pagos
a maior é devida. Devolução dos valores
pagos a maior, observado o prazo prescricional trienal, conforme
entendimento do Colendo Superior Tribunal
de Justiça nos REsp n. 1360969-RS, submetido ao rito dos recursos
repetitivos. Sentença mantida. Recursos a
que se nega provimento.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 244/251 que julgou
procedente em parte a ação para determinar que o débito
exigido da parte autora, e indicada na inicial, R$7.786,33,
seja atualizado, levando-se em consideração, nos termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010214-21.2019.8.26.0114 -Voto no 16313 - C
3
fundamentação, o valor indicado para a mensalidade indicada
na tabela de fl. 160, ou seja, R$548,45, aplicando-se, diante
da ausência de comprovação atuarial para as ampliações
levadas a efeito pela parte requerida, as taxas de aumento
anualmente veiculadas pela ANS, para planos de saúde
individuais, e, após a atualização, declarar parcialmente a
inexigibilidade do débito que supere o referido montante, a
ser apurado em sede de liquidação de sentença; fixar à
mensalidade do plano de saúde da parte autora, até que haja
comprovação específica e atuarial, que justifique ampliação
de valores mensais do plano de saúde em patamares superiores
aos indicados anualmente pela ANS, para planos de saúde
individuais,
em
R$548,85,
levando
em
consideração
a
publicação da tabela de fl. 160 (17/02/2016), aplicando-se,
sobre o referido valor, as porcentagens indicadas pela ANS
para aumento de valores previstos para os planos de saúde
individual, devendo ser praticado, portanto, o percentual de
ajuste e demais condições estabelecidas em plano de saúde
individual da empresa ré, segundo os patamares autorizados
pela ANS; condenar a parte requerida ao cumprimento de
obrigação de não fazer, consistente na abstenção de
cancelamento do plano de saúde da parte autora e seus
dependente, salvo se houver inadimplência nos termos desta
sentença, e a partir de seu trânsito em julgado, sob pena de
aplicação
de
multa
diária
de
R$1.000,00,
limitada,
inicialmente em R$100.000,00; e, em razão da sucumbência
mínima da parte autora, condenar a parte ré ao pagamento das
custas
e
despesas
processuais,
além
de
honorários
advocatícios que, em observância ao artigo 85, § 8o, do
Código de Processo Civil e de acordo com os parâmetros
previstos no artigo 85, § 2o, do mesmo diploma, fixo em
R$2.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010214-21.2019.8.26.0114 -Voto no 16313 - C
4
Recorre a ré pleiteando o reconhecimento
do término da relação contratual entre a ex-empregadora e a
operadora do plano de saúde, no mérito, insiste ser legal o
reajuste aplicado e requer que seja mantido o aumento
incrementado, afastando-se os da ANS.
Inconformado,
recorre
adesivamente
o
autor buscando a indenização por danos morais.
Recebidos
e
processados, os recursos
foram respondidos as fls. 278/288 e 291/299.
Pedem,
assim,
a
reforma
parcial
da
sentença.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De saída insta consignar que extinta a
relação de emprego, surge uma relação direta entre segurado e
seguradora, sendo a hipótese de incidência da Súmula 101
deste TJSP: “O beneficiário do plano de saúde tem legitimidade
para acionar diretamente a operadora mesmo que a contratação tenha
sido firmada por seu empregador ou associação de classe”.
No mérito, o artigo 492 do CPC dispõe
que: “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da
pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em
objeto diverso do que lhe foi demandado”.
Dos elementos carreados aos autos, busca
o autor seja afastado o reajuste aplicado ao seu plano, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010214-21.2019.8.26.0114 -Voto no 16313 - C
5
meses de janeiro a março de 2019, bem como os meses
subsequentes,
pois,
entende
que
foram
aplicados
excessivamente, sem qualquer comprovação.
O
contrato
em
questão
se
trata
de
modalidade coletiva, onde o índice de reajuste pode ser
negociado livremente entre as partes, o que em tese afasta a
limitação do índice imposto pela ANS aos planos individuais e
segundo a ré, todos os reajustes aplicados na apólice da
autor estão expressamente discriminados nas Condições Gerais
da Apólice, nas cláusulas XII (fls. 138/139).
De fato, o autor é beneficiário de plano
coletivo, não estando em princípio submetido aos reajustes
estabelecidos pela ANS, todavia, isto não pode ser traduzir
em liberdade para aplicação de aumentos exorbitantes e sem
qualquer informação plausível ao consumidor.
Inobstante ao fato de que nos contratos
coletivos o índice de reajuste pode ser negociado livremente
entre as partes, o que afasta a limitação do índice imposto
pela ANS aos planos individuais, deve ser comprovado por meio
de planilha de custo que o repasse é pertinente, salientando
que tal demonstração deve ser feita com clareza de modo que o
consumidor entenda.
Ou seja, inexiste abusividade em abstrato
da cláusula que prevê os reajustes por sinistralidade, novos
aumentos sob tal fundamento são permitidos, desde que
efetivamente comprovada a majoração da sinistralidade ou dos
custos médicos.
Como destacado no v. acórdão do i.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010214-21.2019.8.26.0114 -Voto no 16313 - C
6
Relator Des. Luís Antônio Costa, nos Embargos de Declaração
Cível no 1044392-72.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São
Paulo, 7a Câmara de Direito Privado, j. em 13/11/2019, que
assim entende: “O fato de a contratante não ter acesso livre
aos valores das variáveis que compõem a fórmula de reajuste
não implica falta com o dever de clareza (CDC 6o III) nem
invalida necessariamente a cláusula. Cabe à Embargante pedir
informações sobre o preenchimento da fórmula e criticar
eventual vagueza ou desconformidade com o cálculo do
reajuste, mas não afastar a cláusula de plano.”
No caso vertente, não foram demonstrados
minuciosamente os cálculos aplicados para o reajuste, com
base na sinistralidade, afirmando a ré tão somente estar em
conformidade com as regras contratuais, todavia, também não
pode ser aplicados os reajustes destinados aos planos
individuais ou familiares aos planos coletivos, como o da
autora.
Não restam dúvidas de que os reajustes
foram aplicados de forma unilateral, sem qualquer comprovação
de estarem amparados nos critérios claramente determinados no
contrato, nem explicação detalhada, acompanhada de planilha
clara e das justificativas apresentadas a comprovar a
necessidade do reajuste superior, o que poderá conduzir à
devolução dos valores pagos a maior, respeitado o prazo
trienal.
E como no presente caso estão ausentes
tais demonstrações, é medida que se impõe, autorizar tão
somente a aplicação dos índices de reajuste da ANS.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010214-21.2019.8.26.0114 -Voto no 16313 - C
7
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. ÍNDICES DE
SINISTRALIDADE. Possibilidade de reajuste,
conforme estabelecido em contrato, desde que
comprovado o aumento da sinistralidade, o que
não ocorreu no presente caso. Sentença de
improcedência.
APELAÇÃO
DOS
AUTORES.
Pleiteiam reforma da sentença proferida,
tendo em vista a falta de comprovação de
aumento na busca pelos serviços oferecidos.
RECURSO PROVIDO, para determinar o reajuste
da ANS fixado em 9,65%, com ressarcimento dos
valores pagos desde o reajuste abusivo, a
serem apurados em fase de liquidação de
sentença.
RECURSO
PROVIDO.
Sentença
reformada. Ônus de sucumbência carreados ao
réu. (Apelação no 1026816-63.2014.8.26.0405,
Relator Fábio Podestá, j. 03/11/2015)
PLANO DE SAÚDE. Ação revisional de contrato
c.c repetição de indébito. Reajustes das
mensalidades.
Seguro
saúde
coletivo.
Incidência do Código de Defesa do Consumidor
aos planos coletivos, por força da Súmula no
469 do STJ. Ausência de informação clara e
adequada
acerca
dos
índices
praticados.
Reajustes abusivos. Limitação dos reajustes
aos índices autorizados pela ANS para os
contratos individuais. Devolução dos valores
pagos a maior. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO.
(Apelação
no
0000445-21.2013.8.26.0080, Relator Alexandre
Marcondes, j. 21/10/2015).
Plano de saúde Ação de Revisão de Contrato
cumulada
com
Repetição
de
Indébito

Reajustes das contraprestações pecuniárias de
plano de saúde Embora os planos de saúde
coletivos
não
se
submetam
aos
índices
autorizados pela ANS, eventual aumento de
custos e sinistralidade deverá ser comprovada
de forma minuciosa e clara
Cláusulas
contratuais
não
podem
ser
declaradas
abusivas, por si só
Necessidade de
comprovação da abusividade caso a caso

Sentença reformada Ausência de comprovação
do aumento da sinistralidade Declaração de
abusividade do reajuste aplicado em 2014

Limitação
ao
estabelecido
pela
ANS

Devolução dos valores pagos a maior, na forma
simples Sucumbência recíproca Recurso
parcialmente
provido.
(Apelação
no
1001274-14.2015.8.26.0565,
Relator
Luiz
Antonio Costa, j. 10/02/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010214-21.2019.8.26.0114 -Voto no 16313 - C
8
Assim, devem ser devolvidos à parte
autora os valores pagos a maior dos reajustes, observando que
o prazo prescricional para pleitear tais verbas é o trienal,
conforme restou pacificado no precedente do Colendo Superior
Tribunal de Justiça pelo julgamento proferido no REsp.
1.360.969/RS.
Por fim, no que concerne ao pedido de
indenização por dano moral, a situação configurou, no máximo,
mero inadimplemento contratual, o qual, por si só, não tem o
condão de gerar dano moral indenizável.
A situação apresentada nestes autos não
demonstra que a autora tenha sofrido constrangimento, em
função do ocorrido, que fizesse extrapolar os meros
dissabores do cotidiano. Não se desconsidera o aborrecimento
e a frustração por ele sofridos, no entanto, o episódio não
constituiu ofensa à personalidade, inexistindo razão para o
acolhimento da pretendida indenização a título de danos
morais.
Aliás, este tem sido o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“Plano de saúde Contrato coletivo Aumento
no valor da mensalidade, ante a necessidade
de reequilíbrio contratual
Abusividade
reconhecida
Necessidade de observância do
Estatuto do Idoso
Falta de provas das
despesas
e
detalhamento
dos
custos
dos
serviços de assistência médica a justificar
os
pretendidos
aumentos

Cabimento
da
devolução simples das quantias pagas em
excesso
Inexistência de danos morais

Adequação da sucumbência recíproca, razoável
a fixação dos honorários advocatícios em R$
1.000,00
Recurso da ré improvido, provido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010214-21.2019.8.26.0114 -Voto no 16313 - C
9
em
parte
o
da
autora.”
(Apelação
no
1070079-22.2016.8.26.0100, relator Luis Mario
Galbetti, j. 09/03/2018)
Posto
isto,
nega-se
provimento
aos
recursos. Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoram-se os
honorários recursais devidos ao patrono das partes apeladas
para R$2.500,00 e fixam-se, ainda, em favor do patrono da ré,
nos termos do artigo 85, § 2o, do atual CPC, em R$500,00.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator